Tribunal: STF
Processo: HC 202556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silvio Carvalho Junqueira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 640.471/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Alega a defesa do paciente que ele ”cumpre pena de prisão, tendo sido deixado de lhe aplicar o benefício do Decreto de Indulto 8.615/2015, com fundamento no não preenchimento de requisito não previsto no ato normativo Presidencial.”
    A esse respeito, aduz que,
    “Contrariando o sistema jurídico pátrio em suas leis e princípios, o Meritíssimo Juiz “a quo”, inferiu o pedido de indulto bom base no Decreto nº 8.615/2015, se baseando em exigência não prevista no decreto que regula a concessão da citada benesse, ferindo de morte a legalidade típica do Estado Democrático. ” 
    Requer, “LIMINARMENTE, seja concedida a ordem determinando que o juízo reanalise o pleito nos termos expostos, e, no MÉRITO, requer a concessão da ordem para que seja definitivamente concedida ao Paciente o indulto de Penas, vez que preenchido os requisitos legais para tanto”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. SENTENCIADO REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA DE 20 ANOS DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Na espécie, o ora recorrente não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1º, V, do Decreto n. 8.615/2015, pois, diante da evasão ocorrida em 3/7/1998, com recaptura em 21/1/1999, ele não cumpriu, ininterruptamente, 20 (vinte) anos de pena.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.(DOC.2)
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, 
    “Nessas circunstâncias, tal como explanado na decisão agravada, verifica-se que o ora recorrente não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1º, V, do decreto que fundamenta o pedido – Decreto n. 8.615/2015 –, pois, diante da evasão ocorrida em 3/7/1998, com recaptura em 21/1/1999, ele não cumpriu, ininterruptamente, 20 (vinte) anos de pena, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada. ”
    O Ministério Público estadual detalhou o prazo em jogo, consignando,
    “Assim, conforme cálculo de penas de fls. 63, ao contrário do alegado pela nobre defesa, o sentenciado, à época da publicação do decreto, havia cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2015, exatamente 16 anos, 08 meses e 05 dias de sua pena, não preenchendo, portanto, o lapso exigido pelo decreto em análise, isto é, 20 anos ininterruptamente. 
    Como visto, até à data referida no Decreto de indulto faltava ao paciente o cumprimento de 3 anos, 3 meses e 25 dias, para que fosse alcançado o prazo de 20 anos ininterruptos, descrito no art. 1º inciso V, do Decreto nº 8.615/2015, segundo o qual,
    Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: 
                      (...)
    V - condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos, se reincidentes; 
    .   (…)
    Vê-se, portanto, que a benesse foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto nº 8.615/2015.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)
    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente